Tribunal: TJES
Processo: 5004378-36.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004378-36.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILMAR LEMKE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE E A ATIVIDADE LABORAL DO SEGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em matéria acidentária três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

2. Como se sabe,
“O auxílio acidente é caracterizado por ser um benefício concedido pelo INSS quando o contribuinte desenvolve algum tipo de sequela que reduza sua capacidade laborativa. Com relação ao auxílio acidente, a sua concessão exige a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido (a teor do artigo 86, caput, da Lei 8.213/91).”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180213803, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021).

3.
Em conformidade com entendimento do STJ,
“o laudo pericial serve tão somente para nortear o convencimento do juízo quanto à existência do pressuposto da incapacidade para a concessão de benefício” (REsp 1.475.373/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 08/05/2018),
não estando, portanto, adstrito ao laudo pericial
.

4. Requisitos não comprovados. Caso em que não ficou comprovado o nexo de causalidade
entre o acidente ocorrido (queda do telhado de casa) e as atribuições realizadas pelo apelante no exercício da sua atividade laborativa (cobrador de ônibus).

5. Inexistindo comprovação do nexo de causalidade do acidente com o trabalho, o apelante não faz jus ao recebimento do auxílio doença e, posteriormente, conversão em aposentadoria por invalidez, devendo ser mantida a sentença.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 10 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5004378-36.2021.8.08.0047

Apelante:

Wilmar Lemke

Apelado:

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença de id. 5883517 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que na ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada por Wilmar Lemke contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial,
c
ondenando o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação e ao ressarcimento ao apelado do valor pago de adiantamento de honorários periciais, ambos de de exigibilidade suspensa na forma do art. 98, § 3°, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 5883520),
Wilmar Lemke pretende
a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (a) sofreu um acidente de trabalho quando caiu de uma altura de aproximadamente 2,5m; (b) em decorrência do traumatismo craniano ficou com sequelas que afetam sua audição, e que, ainda que use aparelho e faça tratamento, seu quadro vem progredindo ao longo dos anos; (c) na perícia médica foi atestado que o apelante encontra-se totalmente incapacitado para exercer suas funções habituais; (d) foi reconhecido pelo INSS o nexo de causalidade do acidente com o trabalho quando concedeu o benefício previdenciário na espécie 91; (e) por não possuir condições para exercer atividade laborativa, faz jus a concessão do auxílio-doença, e, subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, requer que lhe seja concedida a aposentadoria por invalidez, uma vez que preenche todos os requisitos estabelecidos por lei.

Contrarrazões id.5883523, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se na pauta de julgamento.

Vitória, 14 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De início, ressalto que em matéria acidentária três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente e/ou doença ocupacional; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente/doença e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se na disposição do art. 19, da Lei 8.213/91, o qual estabelece que o acidente de trabalho é aquele que ocorre pe
lo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 da mesma lei, que provoque lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

De acordo com a jurisprudência pátria
“o benefício previdenciário é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, for considerado incapacitado para o labor ou para a atividade que exercia, sendo indispensável, para a sua concessão, comprovar moléstia incapacitante, nexo de causalidade entre ela e a atividade desenvolvida e perda da capacidade laborativa.”
(TJ-GO - Apelação Cível 003561886720148090051 Goiânia, Relator: Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 01/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2021).

Como se sabe,
“O auxílio acidente é caracterizado por ser um benefício concedido pelo INSS quando o contribuinte desenvolve algum tipo de sequela que reduza sua capacidade laborativa. Com relação ao auxílio acidente, a sua concessão exige a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido (a teor do artigo 86, caput, da Lei 8.213/91).”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180213803, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021).

Quanto ao auxílio-doença acidentário, os arts. 59 e 60 da Lei n. 8.213/1991 estabelecem que será concedido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos, enquanto permanecer a incapacidade.

Pois bem. O laudo pericial de id. 5883424 atestou que “
o periciado apresenta sequela de traumatismo crânio encefálico”
com
“perda auditiva neurossensorial de moderada à profunda, bilateral
”
, concluindo que “ a incapacidade é permanente e total, pois há risco em qualquer atividade. O fato de o periciado estar em atividade atualmente não significa capacitação para o trabalho, pois o risco de lesão é grande”,
fixando como data do início da incapacidade a queda em 2009.

Na análise do referido laudo, verifico que foi informado pelo apelante que “durante reforma de uma casa teve queda do telhado, em 2009, com traumatismo craniano”, sendo que não há afirmação do perito no sentido de que a perda/diminuição da audição tenha decorrido de acidente de trabalho, pois ao responder ao item 05, se a doença/moléstia decorre de acidente de trabalho, o perito apenas afirmou que “
segundo informação do periciado, sim
”.

Em conformidade com entendimento do STJ,
“o laudo pericial serve tão somente para nortear o convencimento do juízo quanto à existência do pressuposto da incapacidade para a concessão de benefício” (REsp 1.475.373/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 08/05/2018),
não estando, portanto, o julgador adstrito ao laudo pericial
.

Nesses termos é a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ A LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO. 1. O Tribunal a quo consignou que, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela aptidão laboral da parte autora, as provas dos autos demonstram a efetiva incapacidade definitiva para o exercício da atividade profissional (fl. 152, e-STJ). 2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial". 3. Cabe ressaltar que, quanto à vinculação do Magistrado à conclusão da perícia técnica,
o STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, pode o juiz ir contra o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem sustentação à sua decisão
. 4. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1651073 SC 2016/0332569-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2017)

Conforme muito bem sintetizado pelo magistrado de origem, “
o requerente não faz jus a benefício previdenciário, pois inexistente prova do nexo causal entre a lesão e o trabalho desempenhado pelo requerente. É possível extrair dos documentos juntados pela parte autora, especialmente ao id. n.º 9694029, fl. 14 (laudo pericial elaborado pelo INSS), que a parte autora sofrera acidente em casa no dia 31/03/2008, onde houve “queda de telhado”. Segundo a perícia realizada no INSS, o autor fez gozo de auxílio-doença previdenciário, código 31, e não benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário.
O autor não preenche os requisitos necessários para a concessão/restabelecimento de qualquer benefício de natureza acidentária. Embora, o laudo pericial elaborado sob o crivo do contraditório e ampla defesa atestar que o autor está incapacidade para desempenhar atividades laborativas, não há indicativo médico seguro que a incapacidade tenha sido desencadeada por acidente de trabalho”
.

Assim sendo, não vejo como dissentir do entendimento externado pelo magistrado de origem pois
não é possível, na hipótese, atribuir o nexo causal entre o acidente ocorrido (queda do telhado de casa) e as atribuições realizadas pelo apelante no exercício da sua atividade laborativa (cobrador de ônibus), na medida em que o fato de o mesmo ter caído do telhado de uma casa trata-se de fatalidade não vinculada ao ofício por ele desempenhado.

Destaco ainda que conforme consta da carta de concessão do INSS (id. 5883431), após o acidente o apelante fez gozo de auxílio-doença previdenciário, código 31 (
devido para quem foi acometido por uma doença comum ou por acidente não relacionado ao trabalho)
, e não benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário, código 91 (decorrente de
um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional)
.

Inexistindo comprovação do nexo de causalidade do acidente com o trabalho, o apelante não faz jus ao recebimento do auxílio doença e, posteriormente, conversão em aposentadoria por invalidez, devendo ser mantida a sentença.

É a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O TRABALHO.
LAUDO PERICIAL ANALISADO COM AS DEMAIS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao que se vê dos autos, trata-se, na origem, de ação acidentária objetivando a condenação do INSS ao pagamento de benefícios acidentários, eis que o requerente, ora apelante, estaria incapacitado para o labor, em razão de sequelas oriundas de lesões sofridas em um acidente de trabalho. 2. Nesse passo, em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar a sentença recorrida, uma vez que o laudo pericial, expressamente, afirmou que as sequelas restritivas não possuem nexo causal e/ou concausal ocupacional. 3.
Inexistindo relação de causa e efeito entre o acidente e o trabalho, não há que se falar em acidente de trabalho.
4. Recurso desprovido.(Apelação Cível nº
0008923-80.2019.8.08.0024, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data da Publicação: 10/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – AUXÍLIO ACIDENTE – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – ACIDENTE DE TRABALHO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO PROVIDO. 1. Em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico. 2. Vale ressaltar que auxílio acidente (espécie 94) é um benefício previsto na Lei nº 8.213/91 devido ao segurado, como forma de indenização, pela redução de sua capacidade laborativa decorrente da consolidação de sequelas ocorridas em função de acidente de trabalho. 3. Em análise da prova pericial, não há afirmação da Sra. Perita no sentido de que a perda da visão se originou de acidente de trabalho, sendo que, segundo suas palavras, o deslocamento de retina pode ocorrer devido a trauma ocular, diabetes, miopia elevada, tumores, inflamações graves, entre outros. 4. Corrobora a inexistência de acidente de trabalho a informação constante no documento Laudo Médico do INSS no qual aponta que o autor tem tumor no olho esquerdo. 5. Destarte,
penso que a redução da capacidade laborativa do autor não se deu em razão de acidente de trabalho, o que inviabiliza o deferimento do benefício de auxílio acidente.
6. Recurso do INSS provido. (Apelação cível nº 0003811-93.2011.8.08.0030, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data da Publicação: 13/07/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ACIDENTE DO TRABALHO - LAUDO PERICIAL - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INCAPACIDADE - AUSENTES OS REQUISITOS - RECURSO PROVIDO. - A aposentadoria por invalidez tem como requisitos a comprovação da qualidade de segurado, a ocorrência do acidente de trabalho, a presença de lesões incapacitantes ou de redução da capacidade laborativa, o nexo de causalidade entre as atividades profissionais desempenhadas e a lesão sofrida, bem como a prova da incapacidade total e permanente, diante da insusceptibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência, conforme se infere dos arts. 42 e 43, da Lei n. 8.213/91 - Se o laudo pericial concluiu, categoricamente, que os problemas de saúde apresentados pela apelada são incapacitantes, mas não há elementos suficientes para estabelecer o liame entre a incapacidade e o acidente do trabalho, não se deve conceder o benefício por ausência de nexo de causalidade. (TJ-MG - AC: 10000181435249002 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 10/10/2023:

Acompanho a E. Relatora.

Sessão 10/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.